Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729907-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: KARINA ROCHA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória, indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravada. A agravante alega que os embargos de declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau não teriam sido devidamente apreciados e defende a necessidade de declaração de sua nulidade. Afirma que a jurisprudência admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial mesmo quando se tratar de execução de dívida não alimentar, desde que haja comprovação de que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência do devedor e de sua família. Transcreve julgados no mesmo sentido da tese por ela defendida. Relata que a agravada recebe salário bruto de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que a população mais pobre do Brasil – 40% (quarenta por cento) da população nacional – vive mensalmente com R$ 155,89 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) por mês. Defende ser incabível o argumento de que a agravada não teria condições de arcar com seus gastos substanciais em razão da penhora de R$ 897,39 (oitocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), valor que corresponde a trinta por cento (30%) do salário da agravada. Enfatiza que a regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, deve ser interpretada em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução. Menciona que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil será relativa quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio da parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o bloqueio de trinta por cento (30%) do salário da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 29085597 e 29085598). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração da agravada. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimo mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite exceção implícita nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. Além da inequívoca demonstração de que não há outros bens a penhorar e de que a constrição não trará prejuízo ao devedor, para que ocorra a mitigação da regra da impenhorabilidade, há de se atentar para a razoabilidade e proporcionalidade da medida. A renda mensal bruta da agravada é de R$ 3.177,57 (trê mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos, o que torna inviável a penhora de parte desse valor, sob pena de inviabilizar a subsistência da agravada e de sua família e ofender o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. O fato de a agravada receber salário superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte dos proventos, não irá comprometer a sua subsistência. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRIGADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA REMUNERATÓRIA. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, E § 2o, DO NCPC. RESSALVAS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO NÃO ENQUADRADO NA RESSALVA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. (CPC/73, ART. 649, IV; NCPC, ART. 833, IV, C/C § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, contemplando o legislador apenas duas ressalvas quanto à salvaguarda, que cingem-se à hipótese de penhora destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o auferido pelo executado que extrapolar a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), tornando inviável que o exegeta e aplicador do direito mitigue a proteção dispensada mediante interpretação ampliativa das exceções contempladas por norma protetiva de direito. 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se enquadrando a situação nas exceções contempladas - obrigação de natureza alimentar e remuneração excedente a 50 salários mínimos -, ao exegeta não é legítimo desprezar a salvaguarda de forma a relativizar a proteção dispensada, permitindo a expropriação de verbas acobertadas por ostentarem natureza alimentar. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202023, 07088004320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta, não sendo admitida sequer a penhora parcial do salário. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198648, 07112063720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Não se adequando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, incide a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1201511, 07105654920198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator